Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Provas. Pena. Confissão espontânea. Tráfico privilegiado. Pena de multa. Gratuidade de justiça.

1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas ---policiais, após receberem denúncia de tráfico, viram o réu trocar objetos com usuário, que confirmou a aquisição de cocaína, reforçando a fundada suspeita de que teria mais drogas em sua residência -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. Pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.

2 - O fato de o réu ser flagrado vendendo droga a usuário e, em seguida, ser abordado por policiais portando porções de cocaína, embalagens e alto valor em dinheiro em notas trocadas é prova da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas e não de porte para consumo pessoal.

3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, deve ser reduzida a pena-base.

4 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.

5 - Embora reincidente e portador de maus antecedentes, se não há indícios de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa – os crimes foram cometidos há mais de quinze anos - e é ínfima a quantidade de droga apreendida (13,76g), justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.

6 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.

7 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal).

8 - Apelação provida em parte.